Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus, com pedido de tutela de urgência, em que figura como impetrante JOELSON ELIAS DE ARRUDA apontando a ilegalidade na manutenção da segregação provisória dos pacientes MARCO ANTONIO DE ARRUDA e RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA na Ação Penal no 1008392-88.2021.8.11.0002 em que figura como impetrado o Juiz de Direito da 4° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT.
Em resumo, aduz que os pacientes somente estão presos devido a sentença condenatória nos autos 1008392-88.2021.811.0002, onde não concedeu o direito aos pacientes de recorrente da r. sentença em liberdade. Com efeito, aos autos 1015190-65.2021.811.0002, os pacientes não tiveram suas prisões decretas por insuficiência de provas, bem como o membro do Ministério Público em sede de alegação final pugnou pela absolvição dos pacientes. Todavia, não foi publicado a sentença até a presente data;
Sustenta que nos autos do processo 1008392-88.2021.811.0002 em r. sentença o juiz “aquo” entendeu por condenar todos sem individualização das penas, ou seja, todos em 9 anos (nove) e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, onde os pacientes recorreram da r. sentença e estão aguardando o julgamento do recurso de apelação;
Afirma que nos autos do processo n° 1015190-65.2021.811.0002 as vítimas e acusados excluíram novamente a participação e conhecimento dos pacientes sobre a forma operante para conseguirem o gado de forma ilícita, pois os pacientes formam contratados para realizar o frete. No mesmo sentido o Membro Ministério Público manifestou em sede de alegações finais pela absolvição dos pacientes MARCO ANTONIO DE ARRUDA E RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA. Logo, é cristalino que os pacientes serão absolvidos da presente denúncia. Todavia, até a presente data foi publicada a sentença;
Requer a concessão da liminar da ordem, vindicada para o fim de revogar/relaxar a permanência da prisão dos pacientes MARCO ANTONIO DE ARRUDA E RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA, concedendo o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, uma vez que os pacientes estão presos por mais 300 dias e sem previsão de julgamento, pois o Membro do Ministério Público não apresentou as contrarrazões no segundo grau dentro do prazo legal, bem como os pacientes não trazem perigo a ordem pública e a instrução criminal foi concluída. Caso não esse o entendimento dos nobres julgadores, que seja aplicado medidas cautelares diversas a prisão, ou seja, concessão da liberdade provisória com ou sem tornozeleira de monitoramento eletrônico aos pacientes, para possa trabalhar a fim de custear as despesas dos seus dependentes/familiares
Breve relato.
Redunda o presente habeas corpus da prisão preventiva decretada em 19/03/2021 oriunda da ação 1008392-88.2021.811.0002, decorrente da prática de infrações previstas nos artigos art. 157, § 2o, II e V, e § 2a-A, e no artigo. 288, parágrafo único, do Código Penal.
Foi noticiado que os pacientes se envolveram na subtração de 3 celulares 30 litros de gasolina,189 reais em dinheiro, 82 cabeças de gado.
O crime é de suma gravidade, destes que estão trazendo a população em constante sobressalto e que revelam, sem sombra de dúvida, periculosidade de seus agentes, motivo suficiente para que seja mantido encarcerado em garantia da segurança pública.
O crime patrimonial violento vulgarizou-se. Que o digam aqueles que têm o infortúnio de habitar os grandes centros. A sociedade não suporta mais viver sob pressão, sempre esperando sofrer atentado, seja na rua, seja na própria casa. Os delinquentes agem à vontade, certos de que jamais serão presos e, se forem, de que jamais serão punidos. A audácia é cada vez maior. Tanto maior, quando menor é a sensação de segurança que o Estado tem o dever de proporcionar ao cidadão e não está proporcionando. Liberar-se quem ataca o patrimônio alheio à mão armada e em concurso de agentes é estimular o criminoso e é deixar perplexa a comunidade, que não compreende (e não há mesmo como compreender) que alguém capaz de tamanha transgressão seja mantido nas ruas.
Por outro lado, sabe-se que, para a concessão do benefício da liberdade provisória, não basta ao acusado ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e não ter antecedentes criminais, mas também que estejam ausentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, conjugando-se os indícios do binômio autoria/materialidade, com os requisitos elencados no art. 312 do CPP.
Nessas circunstâncias, melhor se dá que o paciente aguarde sob confinamento provisório o processamento do feito, pelos fundamentos expostos na decisão vergastada, por ser a medida que me parece mais prudente no momento.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =